Tribunal: TJDFT
Processo: 0748892-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO EM PLANTÃO JUDICIAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. O mero protocolo da ação de busca e apreensão, com pedido liminar, no plantão judiciário não pode ser encarado como litigância de má-fé, que tem suas hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 80 do CPC.
2. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, atuando de forma dolosa ou gravemente negligente, o que não se verifica no caso em análise, mormente ante o disposto no art. 3o do Decreto-lei no 911/69, que permite a apreciação da matéria em sede de plantão judicial.
3. Recurso conhecido e provido.